Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-14.2024.8.11.0030
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000728-14.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO JORNEI DE CAMPOS - CPF: 019.925.371-43 (APELANTE), HEVERTON HORNES MACHADO - CPF: 004.016.181-10 (ASSISTENTE), ADRIANA SALES DA SILVA - CPF: 019.836.431-81 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição por insuficiência probatório. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 2º, II, da Lei n. 9.503/97), à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto; ao pagamento de 11 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; bem como à pena de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, qual seja, “
prestação pecuniária consistente na conversão da fiança ao processo chapéu para posterior habilitação de uma entidade beneficente
”.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há 1
(uma) questão em discussão:

(i)
saber se a condenação pelo delito de embriaguez ao volante pode ser mantida com base em prova testemunhal e em auto de constatação, ainda que ausente exame de sangue ou teste do etilômetro.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando a necessidade de prova técnica para configuração do crime, admitindo outros meios legais, como prova testemunhal, exame clínico e auto de constatação.

4. A materialidade delitiva restou demonstrada por meio de boletim de ocorrência, auto de constatação e auto de prisão em flagrante, corroborados por depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

5. A autoria foi confirmada pelo relato judicial de policial militar que realizou a abordagem, o qual descreveu sinais típicos de embriaguez e confissão espontânea do apelante.

6. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a validade dos depoimentos policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

7. caracterização do delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro prescinde da demonstração de efetivo perigo concreto, tratando-se de crime de perigo abstrato.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A configuração do delito de embriaguez ao volante prescinde de prova técnica de alcoolemia, podendo ser demonstrada por auto de constatação, prova testemunhal ou qualquer outro meio lícito. 2. O depoimento de policial militar constitui prova idônea para embasar condenação, desde que harmônico com o conjunto probatório. 3. O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro descreve crime de perigo abstrato, dispensando demonstração de lesão efetiva ou de potencialidade lesiva concreta.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306; CP, art. 109; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, IUJ n. 101.532/2015, Enunciado n. 8; TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 06.07.2022; TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 29.06.2022; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fabrício
Jornei
de Campos

contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nobres
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000728-14.2024.8.11.0030
, na qual foi condenado pela prática do
crime

de embriaguez ao volante

(art. 306,
§
2
º, II
,
da Lei n. 9.503/97
)
,
à pena de
7 (sete) meses de

detenção, em regime
semi
aberto
;

ao pagamento de
11

(onze)

dias-multa, no

valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
; bem como

à pena de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de
2
(
dois
)

meses
e 10 (dez) dias
.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, qual seja,
“
prestação pecuniária consistente na conversão da fiança ao processo chapéu para posterior habilitação de uma entidade beneficente
”
(ID 296350382)
.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
296350390
, postula sua absolvição
da conduta inserta no art. 306, §
2
º, da Lei n. 9.503/97
, sustentando a inexistência de provas suficientes para
manter a sentença
condena
tória
.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões encartadas no ID
296350394
,
pugna pelo desprovimento deste recurs
o
, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
que se vê
no ID
299516374
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
exordial
acusatória,
constante
no ID
296350361
, narra os fatos desta forma:

[...]

Na data de
08 de maio de 2024
, por volta das
19h00
,
em via pública, na Rua B, Bairro Jardim Petrópolis, Nobres-MT
, o denunciado
FABRÍCIO JORNEI DE CAMPOS

conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Conforme apurado, no dia e local dos fatos, a Guarnição da Polícia Militar recebeu denúncias de que um veículo conduzindo veículo automotor estava realizando manobras em “
zig
e
zag
”. Em deslocamento até o local indicado, a os policiais realizaram a abordagem do denunciado
FABRÍCIO JORNEI DE CAMPOS
.

Durante a abordagem, puderam constatar que o denunciado se encontrava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tais como: olhos avermelhados, sonolência, odor etílico, falas desconexas e atitudes dispersas. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2024.137558, Auto de Prisão em Flagrante – fl.5, Cf. Auto de Constatação de Sinais de Alteração
da Capaci
dade Psicomotora de fl. 11, Termos de Depoimentos n. 2024.8.104201 e 2024.8.104203).

[...]

Destaques no original

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do etilômetro.

Por sua vez
, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou
teste do etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência:
(
Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As
condutas previstas no caput

serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2
o
A
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

(...)

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
296349385
)
;

boletim
de ocorrência
(ID
296349387
)
;
auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psi
comotora (ID
296349388
)
bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria deliti
va,
conquanto o
apelante

tenha negado a embriaguez
,

a ocorrência do delito tipificado no art. 306, §
2
º, da Lei n. 9.503/97

ficou demonstrada
pelo depoimento
judicia
l

do policia
l
militar
Heverton
Hornes
Machado
, pois disse que a guarnição policial recebeu denúncia anônima informando que o apelante estaria conduzindo um veículo em zigue-zague pela via, inclusive
realizando
manobras que colocavam em risco os demais condutores, como o ato de fechar outro automóvel na estrada.

Diante da informação, os agentes públicos procederem à abordagem de Fabrício, momento em que este, de forma espontânea, afirmou haver ingerido bebida alcoólica
. Ademais,
foi possível constatar que apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como olhos avermelhados, hálito etílico e andar cambaleante. Por fim, ressaltou que não foi realizado o teste do etilômet
ro em razão da indisponibilidade de aparelho no momento, visto que o único equipamento
encontrava-se
na cidade de Rosário Oeste/MT.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Nesse contexto, impende-se concluir que a testemunha acima nominada esclarece
u
como os fatos ocorreram e confirm
ou
sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no

seu
depoimento extrajudicia
l
que
pode ser visto
n
o ID
296349389
, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava
,
olhos vermelhos
e
odor
etílico
, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso, no ato do flagrante, os
agentes públicos
lavraram auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID
296349388
), no qual se constata
que o próprio apelante afirmou ter ingerido bebida alcoólica, bem como os sintomas que apresentava no ato
.

V
eja-se
, esta parte do
citado
documento
:

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo
nos
testemunho
s
dos policiais militares que participaram da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022).
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato; e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como
ficou evidenciado nestes autos
–, ou, ainda, sob
o
efeito de outra substância psicoativa, sendo

desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora
que o recorrente a
leg
a
não ter ocorrido
,
consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim,
não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021)
.

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, impende-se reconhecer que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual revela, sem sombras de dúvida, que ele foi flagrado
conduzindo seu veículo
alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Posto isso, em
con
sonância do
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso
interposto
por
Fabrício
Jorne
i
Campos
,
mantendo
inalterado
o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025